Tribunal: STF
Processo: HC 65157
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
A AUSÊNCIA DE PREVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO INVIABILIZA A AÇÃO
PENAL POR APROPRIAÇÃO INDEBITA, NEM CONSTITUI CONSTRANGIMENTO
ILEGAL SUA INSTAURAÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.